Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a procedência da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. O embargante alegou omissão e contradição quanto à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sustentando presunção de dissolução irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto ao redirecionamento da execução fiscal; e (ii) a necessidade de instauração de procedimento administrativo ou judicial específico para responsabilização do sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões expostas, afastando a possibilidade de redirecionamento automático da execução fiscal, conforme entendimento do STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
5. O inconformismo do embargante com a tese adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
6. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, supre a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. O prequestionamento pode ser atendido pela simples interposição dos embargos, conforme o artigo 1.025 do CPC."